Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMNISTRATIVO. BLOQUEIO DE CARTÃO FUNCIONAL DE PASSE LIVRE. SEMOB. APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. DESVINCULAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO PLANALTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DF. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos de restabelecimento do Cartão Funcional de Passe Livre e de reparação por danos morais decorrentes da suspensão do benefício de funcionário aposentado por invalidez, sem o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa
3. O recorrente afirma que “o cartão funcional não depende de procedimento administrativo sancionados tampouco exige notificação prévia para a cessação, pois seu pressuposto é objetivo: a existência de vínculo com empresa operadora do sistema”.
4. O recorrido teve deferida a medida de urgência para o restabelecimento do benefício em sede de agravo de instrumento. Em contrarrazões, reafirma a ilegalidade do ato administrativo e pede a manutenção da sentença.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a desvinculação da empresa Viação Planalto do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) constitui motivo de suspensão do cartão funcional do passe livre de funcionário aposentado da citada empresa (VIPLAN) por invalidez permanente (em 22.08.2024), concedido na vigência da Portaria Conjunta n. 100/2018 SEMOB/DFTRANS; (b) a não instauração de procedimento administrativo para a suspensão do benefício constitui ofensa ao devido processo legal administrativo; e (c) a conduta do Distrito Federal constitui fato gerador de dano extrapatrimonial.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A Portaria Conjunta no 100/2018 (SEMOB/DFTRANS), vigente à época da concessão do benefício, prevê a concessão do cartão funcional a funcionários ativos e inativos das operadoras do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal, por força de convenção coletiva, acordo ou dissídio coletivo (art. 1o).
7. A extinção da empresa empregadora, por si só, não pode ser utilizada como justificativa automática para o cancelamento do benefício, especialmente quando a suspensão do benefício ocorre sem a instauração de procedimento administrativo e/ou a demonstração de uso indevido.
8. A suspensão do benefício regularmente concedido à pessoa aposentada por invalidez sem o estabelecimento do devido processo legal administrativo ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui fato gerador do dano extrapatrimonial, por alcançar os direitos da personalidade.
9. A estimativa de R$ 2.000,00 fixada na sentença recorrida revela-se proporcional aos transtornos e dissabores experimentados pelo recorrido, que teve que dispor de recursos próprios para os deslocamentos durante o período de suspensão, inclusive para tratamento da saúde.
V. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Portaria Conjunta no 100/2018 (SEMOB/DFTRANS);